Tribunal: TJDFT
Processo: 0711271-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ACADEMIA DE ESPORTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. PERÍODO DETERMINADO. COVID-19. MEDIDAS ADOTADAS PARA PRESERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA. DECRETO DISTRITAL. EXCEPCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Os artigos 317, 478 a 480, todos do Código Civil, autorizam a intervenção judicial na busca do equilíbrio contratual entre a prestação a ser paga e o momento de realizá-la, quando em virtude da imprevisibilidade da pandemia na saúde mundial, o que gerou a quebra do equilíbrio contratual.
2. A atividade empresarial do autor diz respeito ao ramo de academia, sendo evidente o impacto econômico na atividade desempenhada, decorrente das medidas adotadas para preservação da saúde pública, que determinou a suspensão das atividades da empresa locatária, mostrando-se possível a excepcional intervenção do Poder Judiciário no contrato livremente firmado entre as partes.
3. Adequada a readequação em 50% do valor de contrato de aluguel devido, no período em que as atividades da academia estiveram suspensas por conta dos decretos distritais editados.
4. Recurso conhecido e desprovido.